Tribunal: STF
Processo: STP 776
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em suspensão de tutela provisória. Revogação de licitação para concessão de infraestrutura aeroportuária.



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que suspendeu os efeitos de decisão que excluía o Aeroporto de Manaus do grupo dos sete terminais aeroportuários integrantes do chamado “Bloco Norte”.



    2. Alegação de omissão quanto à circunstância de que a licitação foi concluída, com a assinatura do respectivo contrato. Ponto expressamente enfrentado pelo acórdão recorrido, embora decidido de forma contrária à tese suscitada pela parte embargante. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração a que se nega provimento.